Tribunal: TJSP
Processo: 0000841-86.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000841-86.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VICTOR
HUGO BATISTA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000841-86.2020.8.26.0521 -Voto no 43547
2
VOTO no: 43.547
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0000841-86.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: Victor Hugo Batista Santos.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Sorocaba.
"Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo."
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado VICTOR
HUGO BATISTA SANTOS contra a r. decisão reproduzida a fls. 160 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Sorocaba, que nos autos da Execução Penal no 0010277-97.2018.8.26.0502, indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência de cumprimento do requisito
objetivo.
O agravante argumenta, em síntese, que a prática da falta grave interrompe a
contagem do prazo para progressão de regime de pena, no caso de fuga se reiniciando a
partir do cometimento dessa infração, e não da data da recaptura (fls. 01/05).
Apresentada a contraminuta (fls. 169/171) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 172), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
181/183).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000841-86.2020.8.26.0521 -Voto no 43547
3
O sentenciado cumpre pena total de 06 anos de reclusão pela prática de
tráfico de drogas, com término previsto para 31.10.2023 (fls. 44).
O douto Juiz da origem indeferiu pedido de progressão ao regime
intermediário por ausência de requisito objetivo, já que a seu ver o sentenciado não havia
resgatado a fração de 2/5 para nova progressão, que somente será atingida em 09.11.2020.
E com razão.
É sabido que em relação ao prazo para obtenção de benefícios, diante do
reconhecimento da referida falta grave (fuga) durante o curso da execução da pena,
devidamente apurada através de procedimento regular, impõe-se o reinício da contagem do
lapso temporal para a concessão de novos benefícios de progressão de regime, questão
superada com a Súmula vinculante no 9 da Corte Suprema.
E, contrariamente ao alegado, a contagem do lapso temporal para nova
progressão de regime começa a ser contada da data da recaptura (01.12.2018), exatamente
como considerou o douto magistrado da origem, de modo que a previsão de cumprimento
para o requisito objetivo é 09.11.2020.
Assim, a r. decisão hostilizada não merece reparo.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator